Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
O recorrente pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. No entanto, compulsando os autos, percebe-se, da análise das fichas financeiras juntadas na inicial, que o recorrente percebe a remuneração mensal líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que demonstra sua capacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judicias sem o prejuízo de sua subsistência. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso.